Tribunal: TJMT
Processo: 1055087-17.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055087-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME - CNPJ: 02.827.167/0001-56 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO –
VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
DIES A QUO
– ÍNDICES MANTIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso,

resta evidente que houve pedido expresso de atualização do débito até a data do efetivo pagamento, além da incidência de juros de mora, motivo pelo qual a condutora do feito andou bem ao determinar apenas a atualização do débito com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, contudo, a correção monetária pelo INPC deve se dar a partir do ajuizamento da demanda
.

No que se refere a incidência de correção monetária pelo INPC, é cediço que tal atualização é amplamente aceita, sendo também utilizado por este Tribunal para efetuar cálculo de débitos. Precedentes do STJ.

Quanto aos juros de mora, é certo que são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, não havendo que se falar na sua aplicação com base na taxa Selic, ante a sua natureza remuneratória. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que move contra Marcos Antonio Dias Machado – ME, julgou procedente o feito e constituiu de pleno direito o título apresentado, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, condenando o réu ao pagamento de
R$ 183.773,35 (cento e oitenta e três mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos)
, que será atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da citação.

Inconformado, o apelante defende que os juros de mora devem se dar com base na taxa Selic, com a incidência de correção monetária desde o ajuizamento da demanda. Subsidiariamente, requer a incidência de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a contar da citação e correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento. Pugna pela reforma parcial da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 115297013), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em desfavor de Marcos Antonio Dias Machado – ME, visando o recebimento de R$ 183.773,35 (cento e oitenta e três mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), oriundo de contrato de cartão de crédito firmado entre as partes.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito e constituiu de pleno direito o título apresentado, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 183.773,35 (cento e oitenta e três mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), que será atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da citação (id. 115296996).

Irresignado, o apelante defende que os juros de mora devem se dar com base na taxa Selic, com a incidência de correção monetária desde o ajuizamento da demanda. Subsidiariamente, requer a incidência de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a contar da citação e correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento. Pugna pela reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente em parte. Explico.

In casu
, o autor, ora apelante, requereu expressamente na inicial a citação dos réus para pagar a quantia de R$ 183.773,35 (cento e oitenta e três mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), atualizado até a data do efetivo pagamento, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (id. 115289533 – pág. 05).

À vista disso, resta evidente que houve pedido expresso de atualização do débito até a data do efetivo pagamento, além da incidência de juros de mora, motivo pelo qual a MMª Juíza andou bem ao determinar apenas a atualização do débito com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, contudo, se equivocou no tocante ao
dies a quo
da correção monetária, o qual deve se dar a partir do ajuizamento da demanda.

Dessa forma,
no que se refere a incidência de correção monetária pelo INPC, é cediço que tal atualização é amplamente aceita, conforme bem anotado pela d. magistrada, sendo também utilizado por este Tribunal para efetuar cálculo de débitos
. Outro não é o entendimento do STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes
.

2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei)

Quanto aos juros de mora, é cediço que são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, não havendo que se falar na sua aplicação com base na taxa Selic, ante a sua natureza remuneratória
, senão vejamos,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA.

1.
A taxa SELIC possui natureza dúplice, que inclui tanto os juros reais quanto a inflação do período considerado, sendo inacumulável, portanto, com qualquer outro índice, seja de juros ou de atualização monetária
.

2. Agravo regimental provido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 552.781/CE, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02.12.2003 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, fixar o
dies a quo
da correção monetária para o ajuizamento da demanda, mantendo os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e os índices de atualização do débito na forma fixada pela magistrada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022